Tribunal: TJMT
Processo: 1017913-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017913-34.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA - CPF: 062.724.891-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.945.041-30 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL - INOCORRÊNCIA -

SOLICITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM SEDE DE LIMINAR – INFORMAÇÕES PRESTADAS - PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS
-

PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA -

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (TRÊS QUILOGRAMAS, QUATROCENTOS E NOVENTA GRAMAS DE MACONHA) - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
ORDEM DENEGADA.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida e não constatando a presença do constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
com pedido de liminar em favor de
Francisney Vieira da Silva
, quem estaria supostamente sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi autuado em flagrante delito em 22 de novembro de 2019, pela suposta prática, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2019.

Aduz que em 23 de novembro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob a fundamentação da garantia da ordem pública.

Argumenta que há ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, razão pela qual pede a concessão da ordem liberatória, liminarmente inclusive (Id. 25227997). Juntou documentos. (Id. 25721950/26418998/26418999).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de droga – Prisão Preventiva – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Indícios de autoria, materialidade e expressiva quantidade de droga – Decisão fundamentada e justificada – 2) Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Ausência de constrangimento ilegal –
Pela denegação do writ.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor de
Francisney Vieira da Silva
, quem estaria supostamente sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega-se na impetração, em síntese, que
há ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a segregação cautelar
do paciente, e que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Cabe ressaltar, que não foi juntado aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo impetrante e nem pela autoridade competente, com isso, foi solicitado informações em sede de liminar, sendo essas juntadas. (Id. 26418999), conforme segue:

“(...)
Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 22 deste mês e ano, juntamente com EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, isto porque, conforme o depoimento do condutor, policial militar ELTON ELIMAR DA SILVA:

“(...) a guarnição realizava rondas pelo bairro lonas Pinheiro quando visualizou dois indivíduos em um veículo VW/Fox Xtreme MB de cor branca, placas QCF 2801, em fundada suspeita; Que a guarnição realizou o acompanhamento dos suspeitos e na Avenida Senador lonas Pinheiro, no bairro Aroeira, efetuou a abordagem no veículo e busca pessoal nos suspeitos; Que em seguida, em busca veicular foi localizado um saco preto no banco traseiro contendo nove pedações do tipo meio tablete de substância aparentando ser maconha; Que então a guarnição realizou a detenção dos suspeitos que indagados sobre o fato relataram que o suspeito Francisney seria o proprietário do entorpecente e que teria pagado trezentos reais para o suspeito Eufer para eles irem buscar o entorpecente (..)."

Desta feita,
insta salientar que, nessa operação, foram apreendidos 3,490kg (três quilogramas e Quatrocentos e noventa gramas) de maconha.

Diante de tais fatos,
ao passar pela audiência de custódia
, a magistrada que a presidiu, Dra. Tatiane Colombo,
converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para o fim de garantir a ordem pública, fundamento este que, a meu ver, permanece inalterado diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido
(TJMT, Enunciado Criminal n° 25). (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, pelas informações encaminhadas, observa-se que o juízo
a quo
, converteu a prisão em flagrante em preventiva consubstanciada na garantia da ordem pública ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendida -
3,490kg (três quilogramas e quatrocentos e noventa gramas) de maconha
, que estava sendo transportada no banco traseiro de um veículo contratado pelo aplicativo 99, cujo paciente era passageiro, circunstância que denotam indícios de envolvimento com a traficância, pois conforme depoimento prestado pelo motorista perante a autoridade policial, o paciente, ora passageiro, é o proprietário da droga.

Com isso, verifica-se a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais militares, termo de exibição e apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, boletim de ocorrência e laudo pericial do material apreendido (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, referente as informações prestadas pelo juízo
a
quo, a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas em posse do beneficiário
3.490Kg (três quilogramas e quatrocentos e noventa gramas)
de substância análoga a maconha, justificando assim, sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Trago julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva a evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. No caso,
a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, bem evidenciada pela quantidade da droga apreendida (quase 1/2 kg de maconha).
Precedentes.

3. É consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 479374 SP 2018/0305317-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, verifica-se que inexiste qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, conforme informações prestadas pela autoridade competente.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Pelo exposto, denego a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Francisney Vieira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020